Tribunal: TCU
Processo: 003.475/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2010/0073, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função null, que teve como objeto ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO MATAPASTO, PEDRA D'ÁGUA, RECANTO, SACO DA TELHA, PAIANO VELHO, TABULEIRO DO MEIO, ARROJADO. Visando discutir o processo de colonização (ocupação) do nordeste brasileiro com os produtores rurais, a preservação do meio ambiente e a criação de um Museu Rural e lançar um vídeo e livro sobre a história e origem dos produtores rurais locais que há 200 anos se instalaram no Município de Cedro. (no da TCE no sistema: 2631/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6610/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iguatu - CE e Natalia Feitoza Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FASE 2010/0073 (peça 4) firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A e Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iguatu - CE, que tem por objeto o "Encontro de produtores rurais de sítio Matapasto, Pedra d'água, Recanto, Saco da Telha, Paiano Velho, Tabuleiro do Meio, e Arrojado, visando discutir o processo de colonização (ocupação) do nordeste brasileiro com os produtores rurais, a preservação do meio ambiente e a criação de um Museu Rural e lançar um vídeo e livro sobre a história e origem dos produtores rurais locais que há 200 anos se instalaram no Município de Cedro". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o relatório do tomador de contas especial (peça 42), em 13/10/2020 e o subsequente parecer de auditoria interna (peça 44), em 13/01/2025, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.475/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Natalia Feitoza Lima (XXX.740.053-XX); Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iguatu - CE (07.512.098/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.